Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700797-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ETELVINA DA SILVA NOVAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada na inicial no processo no 0714545-14.2023.8.07.0016, processo que tramita perante o 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante afirma que possui 87 anos de idade e foi diagnosticada com DEGENERAÇÃO DA MACULA E DO POLO POSTERIOR (Cid: H36.0), com comorbidades tais como retinopatia diabética proliferativa com hemorragia vítrea. Alega que O médico assistente, Dr. André Araújo Pinheiro (CRM/DF 11568), indicou a realização de CE - INEJÇÃO INTRA-VITREO em olho direito. Argumenta que o procedimento é urgente, devido ao risco de dano permanente ou progressão de perda visual, consequentemente pode acarretar a perda de sua visão, causando o seu sofrimento psicológico e incapacidade laborai. Sustenta que o pedido administrativo consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF, com classificação amarela, desde 01/04/2022. Pede o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que o recorrido submeta a parte recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento CE – INJEÇÃO INTRA-VITREO, ou, no caso de impossibilidade, que seja o tratamento executado por iniciativa privada às expensas do Réu, até recuperação de sua saúde, conforme prescrição médica. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pelo agravante, pois assistido pela Defensoria Pública, fato suficiente para comprovar que a parte é financeiramente hipossuficiente. Conforme art. 11, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico da rede pública (ID no 46137583, pg. 21/22) é claro quanto ao quadro urgente da agravante, enfatizando que a não realização imediata do procedimento prescrito pelo médico pode ocasionar dano permanente ou progressão da perda visual, bem assim que quanto maior o tempo de espera para realização do procedimento, menor é a recuperação visual. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como AMARELO, ou seja, o caso da agravante é de urgência. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 01/04/2022, ou seja, há mais de 1 (um) ano. Assim, dos relatos médicos se denota, sem maiores esforços interpretativos, a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o tratamento denominado CE - INJECAO INTRA-VITREO, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora